Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. FINALIDADE. PROTESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO.
1. A certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97.
2. A aplicação subsidiária do art. 517 do CPC às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, por extensão do disposto no art. 771 do mesmo Código e para efeito de extração de certidão da dívida para fins de protesto, é medida que possibilita a efetividade do processo de execução.
3. Deve se admitir a interpretação que assegure à lei a sua máxima efetividade, velando apenas para que o resultado não fira princípios ou preceitos superiores, sobretudo não causando prejuízos às partes ou ao processo.
4. Não sendo quitado o débito no prazo legal, é viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.